Tribunal: TJDFT
Processo: 0725840-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725840-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARIA BARREIRA GUIMARAES LOUZEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL proposta por MARIA BARREIRA GUIMARÃES LOUZEIRO, objetivando a revisão da dosimetria da pena cominada na ação penal no 0006864-56.2012.8.07.0004, na qual foi condenada a 8 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e 33 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 297, caput, 171, caput, c/c o 14, inciso II, 171, caput, e 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Após a inclusão do processo em pauta de julgamento na 12a sessão virtual, a ser realizada no período de 05 a 13/09/2023, a requerente apresentou a petição de ID 50385510, na qual informa que houve a concessão de indulto aos crimes dos artigos 288, 171, caput, e 171 c/c o artigo 14, II, todos do Código Penal, subsistindo a condenação pelo crime do artigo 297, caput. Aduz que, diante do novo quadro fático, persiste na argumentação de readequação da condenação pertinente ao crime de falsificação de documento. Requer, no caso de indeferimento do pedido, a alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto, com a consequente colocação da requerente imediatamente em liberdade. Brevemente relatados, decido. A competência para a análise do pedido de alteração do regime de cumprimento de pena, em razão da concessão de indulto de crimes, é do Juízo da Execução, na forma estabelecida no artigo 66, III, da Lei no 7.210/84, tendo sido determinado na decisão de ID 50385510, a atualização do relatório da situação prisional da apenada, para a readequação da pena e análise de novos benefícios, razão pela qual deixo de apreciar o pedido. Quanto aos demais pedidos, nada a prover. Aguarde-se a sessão de julgamento já designada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator